Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-94.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-94.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BENEDITO DOS REIS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
–

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
–
CONTESTAÇÃO DA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CÉDULA DE CRÉDITO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE QUE RECAI A PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, INCISO II DO CPC – DESNATURAÇÃO DA FÉ DO DOCUMENTO PARTICULAR ATÉ QUE SEJA DEMONSTRADA SUA VERACIDADE – ART. 428, INCISO I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CERCEADA – NULIDADE DE SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
–
RECURSO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PROVIDO
.

Preliminar de Prescrição

1 –

O
CDC em seu art. 27,
estabelece a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço, sendo
o
termo inicial da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário, a data do último desconto indevido.
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

2 – Hipótese em que a parte autora impugnou a Cédula de Crédito Bancário juntada pela instituição financeira, contestando a autenticidade da assinatura nela aposta.

3 – Não obstante a regra geral da distribuição do ônus da prova atribua ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, expressa no art. 373, do CPC/2015, o mesmo Diploma Processual Civil dispõe, em seu art. 429, inciso II, que, uma vez contestada a assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade é da parte que produziu o documento.

4 – Tal distribuição excepcional do múnus probatório se justifica pela desnaturação da fé do documento particular, até que seja comprovada a sua veracidade, conforme preconizado pelo art. 428, inciso I, do citado CPC.

5 – Destarte, alegada a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual, restou cessada a fé deste, recaindo à instituição financeira o ônus da demonstração de sua autenticidade.

6 –
Outrossim, não há na hipótese, contrariamente, presunção de falsidade dos documentos, visto que tendo sido o feito sentenciado seguidamente a arguição de falsidade das assinaturas, em julgamento antecipado da lide, não fora devidamente oportunizado ao banco requerido, comprovar a validade das assinaturas, restando caracterizado, na hipótese, a ocorrência de cerceamento de defesa.

7 – Destarte,
se impõe na hipótese a desconstituição do
decisum
vergastado com o retorno dos autos ao juízo “
ad quo”
para que, declarada a inversão do múnus probatório
nos termos do citado art. 429, inciso II do CPC, seja dado regular prosseguimento ao feito.

8 – A
nte o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a anulação da sentença de origem, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pela parte autora.

9 – Recurso de Apelação do
Banco Itaú BMG Consignado S.A
. Conhecido
e
Provido
para acolhendo a
preliminar de cerceamento de defesa
, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, restando
Prejudicado
o
Recurso
de Apelação do Autor
Benedito Dos Reis Barros
, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira Requerida e
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação do Autor, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800182-94.2020.8.14.0095

APELANTE/
APELADA
:

BENEDITO DOS REIS BARROS

APELANTE/
APELADO
:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BENEDITO DOS REIS BARROS
e por

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
, ajuizada pelo primeiro apelante
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
12105888
), narrou o autor
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativo a contrato de empréstimo (contrato n. 565568201) no valor de R$ 935,01 (novecentos e trinta e cinco reais e um centavo), que desconheceria a origem, tendo sido efetivado sem o seu consentimento.

Pleiteou assim, liminarmente pela suspensão dos descontos,
e no mérito
pela nulidade do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
12105903
), arguiu a instituição financeira requerida a prescrição do direito; a regularidade dos empréstimos e dos descontos;
bem como a inexistência dos danos material e moral e dos elementos ensejadores da responsabilidade civil.

Juntou o requerido,
documentos para subsidiar suas alegações.

A parte autora apresentou replica a contestação (ID. 12105914).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12105921
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do contrato impugnado; condenar a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados, bem assim ao pagamento de indenização à título de
danos morais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, a instituição financeira opôs embargos de declaração (ID.
12105922), que restaram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 12105927).

Inconformado, o autor
BENEDITO DOS REIS BARROS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12105928
).

Alega que ao rejeitar os embargos de declaração em razão de seu caráter protelatório, teria o juízo primevo incorrido em
erro in procedendo
ao deixar de aplicar multa a instituição financeira.

Aduz, ainda, que o valor fixado pelo juízo primevo à título de
indenização por danos morais seria excessivamente diminuto, encontrando-se muito abaixo do patamar estabelecido por esta corte em
julgados similares.

Pugna assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença vergastada, seja majorada a indenização por danos morais, bem assim que seja aplicada multa a instituição financeira.

Por sua vez,
o requerido
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., também
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12105930
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução.

Aduz, ainda em preliminar, que o prazo prescricional na hipótese seria de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §
3º, inciso V do Código Civil, de modo que quando do ajuizamento da ação de origem a pretensão indenizatória estaria prescrita.

No mérito, argui
ter restado inequívoco nos autos a regularidade do ajuste firmado com o apelado, defendendo a validade do contrato e, por conseguinte, dos descontos efetuados.

Argumenta inexistir a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira ou lesão extrapatrimonial a autora a ensejar responsabilização civil e o dever de indenizar.

Arrazoa ser exacerbado o
quantum
indenizatório fixado a título de dano extrapatrimonial, visto que não teria observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo assim a sua minoração.

Sustenta ainda, ser incabível a determinação de restituição em dobro dos valores descontados, visto que tal condenação exigiria a demonstração de má-fé da instituição financeira.

Pleiteia assim, pela reforma da sentença de piso para que seja julgado improcedente a exordial, ou, alternativamente, que seja minorado o
quantum
fixado à título de danos morais e determinada a restituição simples dos valores descontados.

A parte autora (ID.
12105933
), bem como a instituição financeira requerida (ID.
12105937
), apresentaram contrarrazões pleiteando, em suma, o desprovimento dos recursos interpostos pela parte contrária.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha.

Após redistribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12175397
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
12324282
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação das matérias arguidas nos presentes recursos de apelação, procederei a análise individualizada dos recursos de apelação, e por questão de técnica processual analisarei inicialmente o recurso da instituição financeira.

RECURSO DE APELAÇÃO
DO REQUERIDO
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Consta, ainda, das razões preliminares arguidas pelo banco apelante que o prazo prescricional na hipótese seria de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §
3º, inciso V do Código Civil, de modo que quando do ajuizamento da ação de origem a pretensão indenizatória estaria prescrita.

Como é cediço, as instituições financeiras
na qualidade de prestadoras de serviços ao correntista consumidor, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o CDC em seu art. 27,
regula a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da autora de declarar a inexistência da contratação, deverá ser exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - REGRA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO DE CINCO ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL REJEITADA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - VALOR DA INDENIZAÇÃO- DANO MORAL CONFIGURADO - MULTA DIÁRIA - VALOR E PERIODICIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço. Tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da Autora de declarar a inexistência do débito (referente a seguro prestamista; Bradesco vida e previdência; Bradesco Seguros S.A; tarifa bancária -cesta básica expresso 2; tarifa de extrato; 2ª via cartão de débito; IOF útil. limite; enc. lim. Crédito) será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos supostamente indevidos. Considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2019, resta descartado o reconhecimento da prejudicial de prescrição, uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorreram a partir de dezembro de 2014, conforme extratos bancários anexados aos autos.
Tratando-se de responsabilidade objetiva da Ré, sabe-se que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente da inexistência de contratação dos serviços bancários e descontos indevidos realizado na conta da Autora, atingindo direitos inerentes à sua personalidade, quais sejam, os atinentes ao bom nome, reputação e a imagem desta. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pel o seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O valor fixado deve corresponder aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000205456601001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Outrossim, o
termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado do empréstimo impugnado, ocorreu no mesmo mês da propositura da ação reparatória, não havendo que se falar, portanto, em prescrição, na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pelo banco apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, verifica-se que o autor aforou ação indenizatória aduzindo que embora não possuísse qualquer
relação contratual com a instituição financeira requerida, esta teria indevidamente realizado descontos em seus proventos de aposentadoria.

Por sua vez, a instituição financeira requerida, ora apelante, sustentou em suma,
a existência do negócio jurídico e a regularidade dos descontos, colacionando para subsidiar tal afirmação, cédula de crédito bancário com assinatura que seria da parte autora (ID.
12105903).

Em manifestação a contestação (ID.
12105914
), o autor impugnou o referido contrato, contestando a autenticidade da assinatura nela aposta, bem como os documentos colacionados pela instituição financeira.

Ato contínuo, o juízo de piso prolatou sentença de procedência por entender que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a autenticidade das assinaturas, após sua impugnação pela parte autora.

Com efeito,
é cediço que a regra geral da distribuição do ônus da prova é aquela expressa no art. 373, do CPC/2015, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor.

Outrossim, o mesmo
Diploma Processual Civil

dispõe, em seu art. 429, inciso II, que, uma vez contestada a assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade é da parte que produziu o documento, senão vejamos:

Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Tal distribuição excepcional do múnus probatório se justifica pela desnaturação da fé do documento particular, até que seja comprovada a sua veracidade, conforme preconizado pelo art. 428, inciso I, do
Código de Processo Civil
, a propósito:

Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade;

[...]

Desse modo, tratando-se de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Acerca da questão, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROVA NEGATIVA -
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE MUTUO - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA - ÔNUS PROBATÓRIO
- SOLICITAÇÃO NÃO COMPROVADA - NULIDADE DO CONTRATO - RECONHECIMENTO - DANOS MORAIS - VALOR ARBITRADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. -
Nas ações em que a parte nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa - Quando se tratar de impugnação de assinatura, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
- O reconhecimento da falsidade do contrato contra cujo desconto se insurge o postulante enseja a inexigibilidade das obrigações deles decorrentes, bem como a repetição dos valores descontados para o seu pagamento
- A negligência do banco demandado que processa contrato de renegociação de crédito não solicitado pelo contratante, inclusive mediante falsificação de sua assinatura caracteriza dano moral passível de reparação - A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve ter como referência os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo se levar em conta a intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da ofendida, além da condição financeira do ofensor.

(TJ-MG - AC: 10000191040799001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 13/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO FALSIDADE DE ASSINATURA. ART. 429, II DO CPC
C/C ART. 6º, VIII DO CDC.
Tratando-se de impugnação à autenticidade da assinatura lançada, o encargo da prova é de quem tenha produzido o documento, conforme previsão do art. 429, II, do CPC/15
c/c art. 6º, VIII do CDC
. Caso. Demandado que não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura tendo manifestado seu desinteresse na prova. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70079060018 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 29/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. INVERSÃO DA REGRA DO ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 429, II, DO NCPC; CORRESPONDENTE AO ART. 389, II, CPC/73. PROVA DE AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO
, DEVENDO, POIS, ARCAR A RÉ COM O CUSTO CORRESPONDENTE À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA A SER REALIZADA
. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO À RÉ, QUE DEVERÁ ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO PROVIDO.

(TJ-SP 21016515120178260000 SP 2101651-51.2017.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 21/07/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2017). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A
UTOR QUE AFIRMA NÃO TER ASSINADO QUALQUER CONTRATO RELATIVO A CARTÃO DE CRÉDITO COM A EMPRESA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ART. 14, § 3º, CDC. ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ART. 429, II, CPC/15
. PRECEDENTES STJ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00645767020188190000, Relator: Des(a). Cesar Felipe Cury, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019). (Grifei).

PROVA
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONSUMIDOR - CUSTEIO – Autora agravante que contesta a assinatura do contrato que alega não ter firmado - Ônus de provar a autenticidade da assinatura que cabe à parte que produziu o documento, no caso, a ré - Inteligência do art. 429, II, do CPC
– Relação entre cliente e ré caracterizada como relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Regra de procedimento
- O ônus da prova compreende o ônus financeiro e o dever de arcar com o custeio da prova técnica –
Prevalência da norma específica prevista no art. 429, II, CPC
e das normas do CDC sobre os arts. 95 e 373 do CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21503885120188260000 SP 2150388-51.2018.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/09/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2018). (Grifei).

Outrossim, não há na hipótese, contrariamente, presunção de falsidade dos documentos, visto que tendo sido o feito sentenciado seguidamente a arguição de falsidade das assinaturas, em julgamento antecipado da lide, não fora devidamente oportunizado ao banco requerido, comprovar a validade das assinaturas e por conseguinte do contrato em discussão, restando caracterizado, na hipótese, a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a desconstituição da sentença testilhada.

Destarte,
alegada a falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual, restou cessada a fé deste, recaindo à instituição financeira o ônus da demonstração de sua autenticidade, razão pela qual se impõe na hipótese a desconstituição do
decisum
vergastado com o retorno dos autos ao juízo “
ad quo”
para que, declarada a inversão do múnus probatório
nos termos do citado art. 429, inciso II do CPC, seja dado regular prosseguimento ao feito.

Por fim, ressalta-se que ante o acolhimento da questão preliminar em epígrafe, resta prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação, bem assim do recurso de apelação interposto pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação do Requerido
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
,
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

Outrossim, ante o acolhimento da preliminar mencionada alhures,
JULGO PREJUDICADO
o
Recurso
de Apelação do Autor
BENEDITO DOS REIS BARROS
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023